Tribunal: TJBA
Processo: 8039394-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039394-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: TREICE SANTOS CARNEIRO e outros Advogado(s):ANA CLARA SANTOS BRITO, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR DIAGNOSTICO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO EM CURSO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO PARCIAL DO REAJUSTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em plano de saúde coletivo por adesão, limitando provisoriamente a mensalidade ao valor de R$ 1.159,48, com previsão de multa diária por eventual cancelamento ou suspensão indevida do contrato, tendo em vista a continuidade de tratamento terapêutico intensivo necessário ao agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada considerou a possibilidade de abusividade no percentual de reajuste e a urgência da medida para evitar prejuízo à saúde do menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle judicial de reajuste aplicado por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, antes da realização de perícia atuarial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão e manutenção da tutela provisória que suspendeu parcialmente o reajuste contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial sobre reajustes em planos coletivos é possível quando há indícios de abusividade ou ausência de transparência na composição dos índices aplicados, especialmente em contratos firmados com consumidores hipervulneráveis, como no caso de menor em tratamento intensivo e contínuo. 4. A cláusula de reajuste baseada em sinistralidade, embora admitida em contratos coletivos, deve observar critérios objetivos, razoáveis e previamente definidos, sendo vedada a imposição de aumentos desproporcionais ou injustificados, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 5. O deferimento da tutela de urgência se justifica pela presença do fumus boni iuris, diante da aparente desproporcionalidade do reajuste aplicado, e do periculum in mora, dado o risco iminente de descontinuidade do tratamento médico essencial à saúde e ao desenvolvimento do agravado. 6. A tutela provisória não impede o reembolso das diferenças eventualmente devidas à agravante, caso, ao final da instrução, reste comprovada a regularidade dos reajustes, preservando-se o equilíbrio entre os interesses das partes e a continuidade da assistência médica. 7. Ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, diante da ausência de demonstração de ilegalidade manifesta ou risco de prejuízo irreparável à agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É possível o controle judicial de reajustes aplicados por operadoras de planos de saúde coletivos por adesão, especialmente quando há indícios de abusividade ou ausência de critérios objetivos e transparentes. 2. A tutela provisória que suspende parcialmente reajuste de plano de saúde pode ser concedida para evitar a interrupção de tratamento essencial à saúde de consumidor hipervulnerável. 3. A presença do fumus boni iuris e do periculum in mora justifica a manutenção da decisão liminar até o exame exauriente das provas, inclusive com realização de perícia atuarial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, IV e V, e 51, IV. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039394-86.2025.8.05.0000, em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado G. S. C, representado por TREICE SANTOS CARNEIRO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.